Tribunal: TJBA
Processo: 8032147-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032147-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LM SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por LM Serviços de Reboque de Veículos Ltda e outros contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 8081039-25.2024.8.05.0001, em trâmite na 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que recebeu os embargos sem efeito suspensivo, com base na ausência dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC. Os agravantes requereram a concessão do efeito suspensivo aos embargos, alegando a existência de vícios no contrato executado, risco de dano grave e irreparável com a continuidade da execução e hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme previsto no art. 919, § 1º, do CPC, especialmente diante da ausência de garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento deve se restringir à análise da decisão agravada, sem adentrar o mérito dos embargos à execução, sob pena de supressão de instância.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória e da garantia do juízo, conforme determina o art. 919, § 1º, do CPC.

A excepcionalidade da concessão de efeito suspensivo exige demonstração clara de plausibilidade do direito invocado e risco de dano grave, além da efetiva penhora, caução ou depósito suficiente para garantir a execução.

Na hipótese, os agravantes não comprovaram a garantia do juízo, tampouco demonstraram, de forma suficiente, a existência de risco irreparável que justificasse a suspensão da execução.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência de garantia do juízo impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que alegado risco à subsistência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, § 1º; art. 805.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70081736639, Rel. Desª Vivian Cristina Angonese Spengler, 16ª Câmara Cível, j. 29.08.2019.
TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70070390752, Rel. Des. Giovanni Conti, 17ª Câmara Cível, j. 29.09.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8032147-54.2025.8.05.0000,
em que figuram como agravante LM SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA e OUTROS e como agravado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-239